Tribunal: TJBA
Processo: 0301737-74.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301737-74.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORISETE FIGUEREDO CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 122/1998. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E AUTOAPLICÁVEL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE PARA SERVIDOR APOSENTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A REQUERIMENTO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA
MANTIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada em face do Município de Serra Preta, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênio), conversão de licenças-prêmio em pecúnia, horas extras com 100%, adicional noturno e adicional de insalubridade. Sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a implementar e pagar o adicional por tempo de serviço e o adicional noturno, observada a prescrição quinquenal. Após embargos de declaração, o juízo integrou o julgado para afastar o adicional de insalubridade por falta de perícia técnica. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A autora pugna pelo afastamento da remessa necessária, recebimento das licenças-prêmio, restabelecimento do adicional de insalubridade em grau máximo, pagamento de horas extras e alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. O Município sustenta a impossibilidade de pagamento do anuênio por falta de regulamentação, a improcedência da conversão da licença-prêmio e a inexistência de prova para o adicional noturno. Recursos conhecidos e desprovidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 122/1998 depende de regulamentação; (ii) se é devida a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidor aposentado sem requerimento prévio; (iii) se é cabível o adicional de insalubridade sem perícia técnica; (iv) se houve prova do labor extraordinário e noturno; (v) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional por tempo de serviço (art. 69 da Lei Municipal nº 122/1998) é norma de eficácia plena, estabelecendo percentual e termo inicial claros, não carecendo de regulamentação pelo Executivo para sua implementação. No que tange à licença-prêmio, o STJ consolidou o entendimento de que é possível a conversão em pecúnia de períodos não gozados e não contados em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Quanto ao adicional de insalubridade, a ausência de prova pericial, essencial para a caracterização do grau de exposição a agentes nocivos, impede o deferimento da verba. Tendo a autora desistido da dilação probatória e pugnado pelo julgamento antecipado, assumiu o ônus da improcedência por falta de prova. O pleito de adicional noturno e horas extras carece de suporte probatório mínimo. Meras alegações ou escalas genéricas não substituem a prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). A fixação dos honorários sobre o valor da causa (10%) revela-se correta nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, uma vez que não houve condenação em valor líquido nem proveito econômico imediatamente mensurável no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do Município conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal que define percentual e critérios de aquisição é norma autoaplicável. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 3. A concessão de adicional de insalubridade exige perícia técnica, sendo insuficiente a mera descrição de atribuições do cargo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 373, I e 496; Lei Municipal de Serra Preta/BA nº 122/1998, arts. 69, 102 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 1854662 e AgInt no AREsp 1.495.369-MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301737-74.2018.8.05.0080, em que figuram como apelantes FLORISETE FIGUEREDO CARVALHO e MUNICÍPIO DE SERRA PRETA e como apelados FLORISETE FIGUEREDO CARVALHO e MUNICÍPIO DE SERRA PRETA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador,